Tribunal: TJPA
Processo: 0014477-53.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014477-53.2017.8.14.0006

RECORRENTE: KEVEN HENRIQUE VEIGA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121 c/c art. 14, II, c/c art. 180, todos do CPB e art. 14, da Lei nº 10.826/2003. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,

pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia sete de junho de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
KEVEN HENRIQUE VEIGA DOS SANTOS
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA,
que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, c/c art. 14, II, c/c art. 180, todos do CPB e art. 14, da Lei nº 10.826/2003
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas
razões recursais
, pugna pela absolvição do recorrente, alegando que as provas coligidas nos autos não se mostram suficientes para a pronúncia, havendo apenas a palavra das testemunhas policiais militares que não presenciaram o fato, além de que o recorrente confirmou que estava no veículo com o adolescente, que desferiu disparos em direção à vítima em legítima defesa; e, subsidiariamente, pleiteia pela aplicação do princípio da consunção entre o crime de tentativa de homicídio e porte de arma de fogo.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia.

Por fim, a Douta Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Verificando presente o pressuposto subjetivo e objetivo de admissibilidade, conheço o recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a absolvição do recorrente e, subsidiariamente, pleiteia pela aplicação do princípio da consunção entre o crime de tentativa de homicídio e porte de arma de fogo.;

Não assiste razão à Defesa.

Narra a denúncia, que no dia 07 de setembro de 2017, por volta das 08:00h, a vítima Henrique da Silva Lima, policial militar, avistou o recorrente e um adolescente em uma motocicleta tentando retirar a placa do veículo, momento que deu ordem de parada, e então o recorrente, que estava na garupa do veículo, desferiu disparos de arma de fogo em sua direção e empreendeu fuga. Em determinado trecho, o recorrente e o comparsa caíram da motocicleta e invadiram uma residência, onde mantiveram a moradora refém.

Após negociações, a refém fora liberada, e constatado que o veículo utilizado era produto de roubo, de propriedade de Orlando da Silva Batista.

Conforme o bem lançado parecer ministerial, “A MATERIALIDADE e indícios de AUTORIA restaram comprovados pelo Auto de exibição e apreensão de objeto (ID: 6366463), Auto de entrega (ID: 6366465), Laudo de Balística (nº 2017.01.000895- BAL, ID: 6366467) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 636478 – 6366498; 6366499 – 6366504).

As testemunhas Edmilson Barata Pantoja, Paulo Guilherme de Souza Paraguassú e Edwi Christian Góes Marques, policiais militares, foram uníssonos em relatar que receberam informação de que um policial presenciou o recorrente e um adolescente em uma motocicleta e que tentavam extrair a placa do veículo e resolveu averiguar; que durante acompanhamento, o “garupa”, ora recorrente, desferiu disparos de arma de fogo; que posteriormente o recorrente e o menor adentraram em uma residência e fizeram uma mulher e o filho de reféns; que após negociações, o recorrente e o adolescente se renderam; que o recorrente era quem portava um revólver de calibre 38.

Durante interrogatório judicial o recorrente aduz que fora convidado pelo adolescente para praticarem assaltos; que a moto e a arma de fogo estavam na posse do menor; que foram perseguidos pelo policial, ora vítima, e este desferiu disparos, tendo o adolescente revidado.”.

Conforme demonstra o acervo probatório, não há argumentos capazes de afastar a pronúncia.

Ademais, sabe-se que a sentença de pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade relacionado à existência de indícios de autoria e prova da materialidade, ou seja, de acordo com o MM. Juízo
a quo
, para que se pronuncie, basta haver prova da materialidade e indícios suficientes de que seja o acusado o autor do delito a ele imputado na denúncia, o que, no presente caso, está evidente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO HABEAS CORPUS.
MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

II -
A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri., configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1°, do CPP.

III - Na presente hipótese, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, convencendo-se o eg. Tribunal de origem acerca da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, com base no conteúdo probatório carreado nos autos.
(...) Habeas corpus não conhecido. (HC 537.546/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Diante do exposto
,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, em
conformidade com o parecer Ministerial.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/06/2022